Tribunal: STJ
Processo: 1001552-72.2020.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448462 - SP (2023/0287373-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACIR ANSELMO - SP050678
CLAUDIA BAUER - SP167173
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
PR029134
RENE TOEDTER - PR042420
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada vulneração aos arts. 373,
II, 1.000 e 1.025 do CPC e aos arts. 4o, I, 43, § 1o, 6o, VIII, 14, 71, 72 e 73 do CDC e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral em que a parte autora
pleiteou cancelamento da anotação desabonadora, exibição do título correspondente
ao apontamento e indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA53236161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 65fc7d25-84a7-499d-bdbb-ed02392aadd5

3. A sentença julgou improcedente a ação; fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa. O valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00
4. A Corte de origem manteve a improcedência, reconheceu exercício regular do
direito de crédito e inexistência de dano moral; majorou os honorários para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há treze questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber
se o apontamento violou o
§ 1o, do CDC por inexatidão de dados; (iii) saber
art. 43,
se cabia inversão do ônus da prova nos termos do
o, VIII, do CDC e distribuição
art. 6
do ônus pelo
II, do CPC; (iv) saber se houve falha na prestação do serviço
art. 373,
(art. 14 do CDC); (v) saber se houve prática abusiva (art. 39, VII, do CDC); (vi)
saber se houve cobrança indevida (art. 42, caput, do CDC); (vii) saber se o
apontamento configurou ilícito com contornos penais (art. 73 do CDC); (viii) saber
se dados devem ser objetivos, claros e verdadeiros e se houve violação correlata (art.
4o, I, do CDC c/c
§ 1o, do CDC); (ix) saber se o tratamento dos dados
art. 43,
observou o
o, parágrafo único, do CDC; (x) saber se cabia tutela específica (art.
art. 7
84 do CDC); (xi) saber se a prova de quitação de cheque e a repetição por cobrança
indevida foram violadas (arts. 324, 320 e 940 do CC); (xii) saber se houve violação
dos arts. 1.000 e 1.025 do CPC; e (xiii) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verificou ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões de modo claro e suficiente, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses sobre a correspondência dos dados do
apontamento ao título, exercício regular do direito de crédito, inexistência de dano
moral e distribuição/inversão do ônus da prova, por demandarem reexame do acervo
probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações genéricas relativas ao
o,
art. 7
parágrafo único, e ao
do CDC, bem como aos arts. 324, 320 e 940 do CC, e
art. 84
aos arts. 1.000 e 1.025 do CPC, pela deficiência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões postas à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2.
A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto à correspondência dos
dados da negativação ao cheque, ao exercício regular do direito de crédito e à
inexistência de dano moral. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações
genéricas e dissociadas sobre CDC, CC e CPC, por deficiência de fundamentação”.
Documento eletrônico VDA53236161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 65fc7d25-84a7-499d-bdbb-ed02392aadd5

CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o IV, 1.022, 373 II,
Dispositivos relevantes citados:
1.000, 1.025; CDC, arts. 4o I, 6o VIII, 14, 39 VII, 42
, 43 § 1o, 71, 72, 73, 7o
caput
parágrafo único, 84; CC, arts. 324, 320, 940.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 65fc7d25-84a7-499d-bdbb-ed02392aadd5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448462 - SP (2023/0287373-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MOACIR ANSELMO - SP050678
CLAUDIA BAUER - SP167173
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
PR029134
RENÉ TOEDTER - PR042420
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada vulneração aos arts. 373,
II, 1.000 e 1.025 do CPC e aos arts. 4o, I, 43, § 1o, 6o, VIII, 14, 71, 72 e 73 do CDC e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral em que a parte autora
pleiteou cancelamento da anotação desabonadora, exibição do título correspondente
ao apontamento e indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

3. A sentença julgou improcedente a ação; fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa. O valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00
4. A Corte de origem manteve a improcedência, reconheceu exercício regular do
direito de crédito e inexistência de dano moral; majorou os honorários para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há treze questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber
se o apontamento violou o
§ 1o, do CDC por inexatidão de dados; (iii) saber
art. 43,
se cabia inversão do ônus da prova nos termos do
o, VIII, do CDC e distribuição
art. 6
do ônus pelo
II, do CPC; (iv) saber se houve falha na prestação do serviço
art. 373,
(art. 14 do CDC); (v) saber se houve prática abusiva (art. 39, VII, do CDC); (vi)
saber se houve cobrança indevida (art. 42, caput, do CDC); (vii) saber se o
apontamento configurou ilícito com contornos penais (art. 73 do CDC); (viii) saber
se dados devem ser objetivos, claros e verdadeiros e se houve violação correlata (art.
4o, I, do CDC c/c
§ 1o, do CDC); (ix) saber se o tratamento dos dados
art. 43,
observou o
o, parágrafo único, do CDC; (x) saber se cabia tutela específica (art.
art. 7
84 do CDC); (xi) saber se a prova de quitação de cheque e a repetição por cobrança
indevida foram violadas (arts. 324, 320 e 940 do CC); (xii) saber se houve violação
dos arts. 1.000 e 1.025 do CPC; e (xiii) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verificou ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões de modo claro e suficiente, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses sobre a correspondência dos dados do
apontamento ao título, exercício regular do direito de crédito, inexistência de dano
moral e distribuição/inversão do ônus da prova, por demandarem reexame do acervo
probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações genéricas relativas ao
o,
art. 7
parágrafo único, e ao
do CDC, bem como aos arts. 324, 320 e 940 do CC, e
art. 84
aos arts. 1.000 e 1.025 do CPC, pela deficiência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões postas à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2.
A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto à correspondência dos
dados da negativação ao cheque, ao exercício regular do direito de crédito e à
inexistência de dano moral. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF às alegações
genéricas e dissociadas sobre CDC, CC e CPC, por deficiência de fundamentação”.
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o IV, 1.022, 373 II,
Dispositivos relevantes citados:
1.000, 1.025; CDC, arts. 4o I, 6o VIII, 14, 39 VII, 42
, 43 § 1o, 71, 72, 73, 7o
caput
parágrafo único, 84; CC, arts. 324, 320, 940.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GABRIEL
TEIXEIRA DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil, por não
demonstrada vulneração aos arts. 373, II, 1.000 e 1.025 do Código de Processo Civil
e aos arts. 4o, I, 43, § 1o, 6o, VIII, 14, 71, 72 e 73 da
e pela
Lei n. 8.078/1990,
incidência da Súmula n. 7 do STJ .
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 441-449.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral.
O julgado foi assim ementado (fl. 322):

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória
de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral - Improcedência - Alegada
inexistência/inexigibilidade de débito anotado nos órgãos de proteção ao crédito,
inexatidão de dados cadastrais e abalo de crédito caracterizador de dano moral
indenizável - Origem do débito comprovada pela credora e pagamento não
demonstrado nos autos pelo autor - Dívida não infirmada Dados apontados no cadastro
de inadimplentes correspondentes àqueles constantes do título (cheque) inadimplido
Inocorrência de ato ilícito praticado pela credora (que recebeu o cheque regularmente
por meio de endosso) Anotação desabonadora que se deu no exercício regular do
direito de crédito - Dano moral não caracterizado Improcedência mantida - Recurso
improvido.
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
382):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reanimação da lide recursal - Ausência das
figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já
dirimidas fundamentadamente Caráter manifestamente infringente, reiterativo e
protelatório da postulação integrativa Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1022 e 489 do Código de Processo Civil, porque sustenta omissão,
contradição e falta de fundamentação quanto à tese de que o apontamento negativo
deve corresponder exatamente ao título divulgado;
Afirma que a ação foi julgada como “monitória”, sem enfrentamento das
questões de exatidão dos dados e da validade de documentos unilateralmente
produzidos.
Aduz não terem sido analisados os pedidos de inversão do ônus da prova e
de reconhecimento da irregularidade formal; porquanto alega ausência de exame do
debate sobre telas sistêmicas e planilhas sem assinatura.
Sustenta não ter havido pronunciamento específico sobre a divergência
entre o “número do contrato” do apontamento e o título juntado.
Afirma que a negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar, de
modo objetivo, os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.
b) 43, §§ 1o e 5o, do CDC, porque entende que os dados devem ser
objetivos, claros e verdadeiros, e que a inexatidão do “número do contrato” e a
ausência do exato título tornam ilícito o apontamento;
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

c) 6o, IV e VIII, do CDC, porque defende a vulnerabilidade e a
hipossuficiência do consumidor, com inversão do ônus da prova, já que não poderia
produzir prova negativa sobre dívida que afirma desconhecer;
d) 7o, parágrafo único, do CDC, porque sustenta que o tratamento dos
dados deve observar rigor e finalidade, vedando informações módicas ou
insuficientes;
e) 14 do CDC, porque alega falha na prestação do serviço e
responsabilidade objetiva pelo dano decorrente de apontamento irregular;
f) 39, VII, do CDC, porque afirma prática abusiva na cobrança sem
apresentação do título correspondente ao apontamento;
g) 42,
, do CDC, porque sustenta cobrança indevida sem ressalva de
caput
pagamentos e sem o exato título;
h) 73 do CDC, porque aduz que o apontamento em desacordo com a
realidade configura ilícito com contornos penais;
i) 373, II, 1000 e 1025, do Código de Processo Civil, porque sustenta
distribuição do ônus da prova em desfavor do consumidor e prequestionamento pela
via dos embargos, com aplicação do
do CPC;
art. 1.025
j) 84 da
porque afirma necessidade de tutela específica
Lei n. 8.078/1990,
para assegurar resultado prático equivalente, inclusive obrigação de não fazer de
manter dados inexatos;
k) 324 e 320 do Código Civil, porque sustenta que a prova de quitação de
cheque exige resgate da cártula ou carta de anuência, e que isso não poderia ser
suprido por documentos unilaterais;
l) 940 do Código Civil, porque aduz pretensão de repetição por cobrança
indevida, já que não comprovada a existência do título apontado
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões de TELEDATA INFORMAÇÕES & TECNOLOGIA S.A.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral em que a parte autora
pleiteou cancelamento da anotação desabonadora, exibição do título correspondente
ao apontamento e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
30.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação; fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve a improcedência, concluiu pela existência do
débito representado por cheque devolvido por insuficiência de fundos, pela
correspondência dos dados do apontamento com o título, pelo exercício regular do
direito de crédito e pela ausência de dano moral; majorou os honorários para 20%.
I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão, contradição e falta
de fundamentação quanto às teses sobre exatidão dos dados do apontamento,
validade de documentos unilaterais, inversão do ônus da prova e irregularidade
formal.
O acórdão dos embargos rejeitou a alegação de vícios, afirmando que
todas as questões pertinentes foram enfrentadas, sem negativa de prestação
jurisdicional, e que não cabe exigir pronunciamento sobre argumentos incapazes de
infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
alegada omissão, contradição e falta de fundamentação sobre exatidão do
apontamento, documentos unilaterais e inversão do ônus da prova foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que o acórdão enfrentou
fundamentadamente o tema, reconhecendo a correspondência dos dados do
apontamento com o cheque inadimplido e a ausência de prova de quitação, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão que julgou os
embargos de declaração (fl. 385):

Como se vê dos dois últimos parágrafos acima transcritos, a anotação
desabonadora discutida refere-se exatamente ao cheque inadimplido, o qual restou
apontado nos órgãos de proteção ao crédito como contrato e não como cheque.
Ademais, a prova da quitação de cheque se dá com o resgate da cártula (art. 324
do Código Civil) ou mediante carta de anuência ou quitação contendo todos os dados
do título quitado (art. 320 do Código Civil), prova essa que não restou produzida pelo
embargante (art. 373, inc. I, do CPC).
Imperioso, então, reconhecer que, na falta de prova apta de quitação do título e
encontrando-se a cártula vencida em poder do credor, a presunção existente é de
inocorrência do pagamento, daí que a anotação impugnada se deu no exercício regular
do direito de crédito, não havendo falar em declaração de inexigibilidade de débito
nem em indenização por dano moral.
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante, ao invés de vícios do
julgado, retratam apenas a insatisfação com o julgamento realizado, o que não se
presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos
os seus argumentos.” (...) até porque evidência alguma há da existência de argumento
deduzido no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão
adotada no julgado desafiado, como prevê o
§ 1o, inciso IV, do CPC.
art. 489,
(...)

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 43, § 1o, e 73 da Lei n. 8.078/1990
A recorrente afirma irregularidade formal e ilicitude do apontamento, pois
o “número do contrato” não corresponderia ao exato título e os dados não seriam
objetivos, claros e verdadeiros, o que o torna ilícito.
O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que os números indicados no apontamento correspondem aos dados do
cheque (banco, agência e número da cártula), não havendo dúvida sobre a veracidade
das informações, além de reconhecer exercício regular do direito de crédito.
Na ocasião, esclareceu que: “o número 237 é o do banco sacado (...), o
número 1105 é o da agência bancária (...) e os demais 0000001 é o número da
cártula (...), portanto, não há dúvida de que os dados da dívida apontada pela
credora-portadora correspondem exatamente àqueles constantes do título”.
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se
em elementos fáticos e documentais.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, da Lei n. 8.078/1990
Alega o recorrente distribuição indevida do ônus da prova, com negativa
de inversão e aceitação de documentos unilateralmente produzidos.
Com efeito, segundo as regras ordinárias acerca da distribuição do ônus da
prova, conforme disposto no
do CPC, cabe ao autor provar o fato
art. 373
constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

extintivo do direito do autor (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.457.480/SE,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
19/4/2024)
Em se tratando de relação consumerista, esta Corte já decidiu que a
inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.539/MS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
No caso, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos
autos, afirmou que a prova de quitação de cheque exigiria resgate da cártula ou carta
de anuência com todos os dados, o que não foi produzido. Além disso, reconheceu
que a cártula vencida permaneceu com o credor, presumindo a inexistência de
pagamento.
O Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu pela
ausência de prova de pagamento e pela regularidade da anotação.
Rever tais conclusões demandaria reexame do conjunto probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 14, 39, VII, e 42,
, da
caput
Lei n. 8.078/1990
Argumenta o recorrente falha do serviço, prática abusiva e cobrança
indevida, em razão do apontamento sem o exato título e sem ressalva de pagamentos.
O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos,
reconheceu inexistência de ato ilícito, exercício regular do direito de crédito e não
caracterização de dano moral, pois o débito existe e decorre de cheque devolvido por
insuficiência de fundos.
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

A revisão dessas conclusões exigiria reexame de fatos e provas, o que é
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Arts. 7o, parágrafo único, e 84, da
Arts. 324, 320
Lei n. 8.078/1990;
e 940, do CC; Arts. 1.000 e 1.025, do CPC
A parte alega genericamente tratamento inadequado de dados, necessidade
de tutela específica, critérios de quitação de cheque e repetição de indébito, além de
prequestionamento pela via dos embargos.
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52145345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:16:56
Código de Controle do Documento: c4d7c02f-da2c-4e3d-afe7-9ce1d56e4aeb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.448.462 / SP
Número Registro: 2023/0287373-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015527220208260554 1001552722020826055450000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : MOACIR ANSELMO - SP050678
CLAUDIA BAUER - SP167173
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
RENE TOEDTER - PR042420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53202516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 8b292f31-fd1e-47e9-a403-87cef376987b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 8b292f31-fd1e-47e9-a403-87cef376987b